Tribunal: STF
Processo: HC 212793
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gleison Martins Meireles impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR SEIS VEZES) E DANO QUALIFICADO. TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FORA DOS MOLDES LEGAIS. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO. IGUALDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO PRÓPRIO STJ JÁ ATINGIDO PELA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, nota-se que este habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 469.334/RJ, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte em 15/8/2019, transitado em julgado no dia 6/9/2019. Em que pese aos feitos voltarem-se contra acórdãos diferentes - este contra o acórdão proferido no Habeas Corpus 0067239-84.2021.8.19.0000 e aquele, em desfavor do HC 0016721-95.2018.8.19.0000 -, observa-se que possuem o mesmo pedido e causa de pedir, o que é inadmissível, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal.



    2. Tendo sido a questão aqui posta já decidida em consonância com o entendimento firmado à época por esta Corte, ainda que tenha havido uma mudança jurisprudencial, "o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para desconstituir, em habeas corpus, seus próprios acórdãos atingidos pela coisa julgada" (HC 712616-SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data da Publicação 1º/2/2022). Eventual inconformismo da parte deve ser resolvido perante a instância superior.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 710.764 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, eis que, segundo alega, está fundada, exclusivamente, em reconhecimento pessoal realizado em descumprimento às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Em 22/3/2022, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator